Tribunal: STF
Processo: ARE 1595373
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo em Recurso Extraordinário. FGTS. Correção monetária. ADI nº 5.090/DF. Modulação de efeitos ex nunc. Eficácia erga omnes e vinculante. Perda superveniente do interesse de agir. Inexistência de direito à recomposição de perdas passadas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão de Turma Recursal, que manteve a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, em razão de superveniente perda do interesse de agir, diante do julgamento da ADI nº 5.090/DF pelo STF, que fixou novos critérios de remuneração do FGTS com efeitos prospectivos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse processual em demanda que busca a aplicação do entendimento firmado na ADI nº 5.090/DF quanto à correção do FGTS; (ii) estabelecer se é possível a recomposição de perdas pretéritas anteriores à modulação de efeitos fixada pelo STF.
III. Razões de decidir
3. O STF, no julgamento da ADI nº 5.090/DF, reconhece a necessidade de assegurar remuneração mínima das contas do FGTS pelo IPCA, mas modula os efeitos da decisão para que produzam efeitos apenas a partir da publicação da ata de julgamento, vedando expressamente a retroatividade.
4. A decisão proferida na ADI tem eficácia erga omnes e efeito vinculante, impondo sua observância obrigatória pela Administração Pública e pelo Poder Judiciário.
5. A aplicação do novo critério de correção monetária ocorre automaticamente, independentemente de provocação judicial individual, tornando desnecessária a tutela jurisdicional pretendida.
6. A pretensão de obter declaração judicial de direito já assegurado por decisão vinculante revela ausência superveniente de interesse de agir, na modalidade necessidade.
7. A recomposição de perdas passadas relativas ao FGTS mostra-se inviável, em razão da modulação de efeitos que veda qualquer aplicação retroativa da nova sistemática.
8. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do STF, não havendo violação aos dispositivos constitucionais invocados.
IV. Dispositivo
9. Recurso extraordinário com agravo não provido.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão prolatado pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Minas Gerais, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. FGTS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO DE SALDOS. EFEITOS DA ADI N. 5.090/DF. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC). JULGAMENTO DA ADI N. 5.090 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). EFEITOS MODULADOS EX NUNC (NÃO RETROATIVOS), COM EFICÁCIA MERAMENTE PROSPECTIVA, A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO (12/06/2024). ESTABELECIMENTO DE NOVO CRITÉRIO QUE GARANTE A REMUNERAÇÃO MÍNIMA PELO ÍNDICE OFICIAL DE INFLAÇÃO (IPCA). APLICAÇÃO DA NOVA REGRA QUE SE DÁ AUTOMATICAMENTE POR FORÇA DA DECISÃO VINCULANTE E ERGA OMNES. A TUTELA JURISDICIONAL INDIVIDUAL TORNOU-SE INÚTIL E DESNECESSÁRIA (AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA MODALIDADE NECESSIDADE). AGRAVO INTERNO QUE REPRESENTA MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 42, p. 3).

2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta “ofensa aos artigos 7º, inciso III e 102, inciso III, §2º, da CF/88” (e-doc. 45, p. 11). 

2.1. Alega que no acórdão atacado não se fez uma correta interpretação da ADI nº 5.090/DF. Compreende que o STF fixou que a remuneração do FGTS deve garantir, no mínimo, o IPCA e que nos anos em que isso não ocorrer, cabe ao Conselho Curador do FGTS definir a compensação.

2.2. Ao final, pede o provimento do recurso “a fim de que seja aplicado o entendimento exarado no bojo da ADIn n.º 5090/DF para que nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador Fundo (vide art. 3º da Lei n.º 8.036/90) determinar a forma de compensação, haja vista as disposições contidas nos artigos 7º, inciso III e 102, inciso III, §2º da Constituição Federal de 1988” (e-doc. 45, p. 12; grifos no original). 

3. O Tribunal de origem não conheceu do recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos:

“O STF julgou em jun/2024 a ADI 5090, que já transitou em julgado. A decisão possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, e, por ser ex nunc (não retroativa), não há diferenças a serem pagas neste feito, de modo que o processo perdeu o objeto.” (e-doc. 47).

4. A parte recorrente agravou da decisão (e-doc. 49), mas essa decisão foi mantida (e-docs. 53 e 59). 

5. A parte agravante apresentou reclamação constitucional (Rcl nº 90.977/MG), para que fosse processado e julgado o agravo em recurso extraordinário. Julguei procedente a reclamação, na forma assim ementada:

“RECLAMAÇÃO. ADI Nº 5.090/DF. FGTS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. PROCESSAMENTO. PROCEDÊNCIA.” 
(Rcl nº 90.977/MG, de minha relatoria, j. 10/03/2026, p. 11/03/2026).

6. Os autos foram remetidos à Corte, e os recebi em distribuição, com base no art. 69, caput, do RISTF (e-doc. 67). 

É o relatório.

Decido.

7. O recurso não merece prosperar.
 
8. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo trecho da íntegra do voto condutor da decisão recorrida:

“EIMAR FONSECA MAGALHÃES interpôs agravo interno em face da decisão monocrática em que se extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por superveniente perda do interesse de agir. Alega que o relator se equivocou ao extinguir o processo, pois o julgamento da ADI n. 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal, embora com efeitos prospectivos, confirmou o direito à remuneração mínima pelo IPCA a partir de 09 de outubro de 2024, havendo, portanto, interesse processual na declaração desse direito para o caso concreto. Argumenta que a tese defendida em seu recurso inominado não perdeu o objeto, mas foi, em parte, validada pela Suprema Corte, devendo o feito prosseguir para o julgamento de mérito do recurso. Assim, pede a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, que o colegiado dê provimento ao agravo para reformar a decisão monocrática e determinar o julgamento do recurso inominado, a fim de que seja reconhecido o seu direito à correção de sua conta vinculada ao FGTS pela variação, ao menos, do IPCA, a partir de 09 de outubro de 2024, conforme compensação a ser estabelecida pelo Conselho Curador do Fundo. 
A parte agravada não apresentou contraminuta.
O recurso deve ser conhecido, visto que foram atendidos aos pressupostos de admissibilidade. 
Segundo a tese do Tema n. 294 do STF, ‘cabe o julgamento monocrático no âmbito dos Juizados Especiais, desde que possível sua revisão pelo Órgão Colegiado.’ A interposição do presente agravo interno faz com que a matéria seja submetida ao crivo do órgão colegiado, sanando qualquer eventual vício procedimental e possibilitando o acesso às instâncias superiores.
A decisão agravada foi assim motivada: 
‘No ano de 2018, no Tema n.731, o STJ fixou a seguinte tese “A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice”. No dia 12/06/2024, o STF, por sua vez, deliberou a respeito da ADI n. 5090 DF, que versa sobre o mesmo assunto, definindo o seguinte “O Tribunal, por maioria e nos termos do voto médio do Ministro Flávio Dino, Redator para o acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, estabelecendo o seguinte entendimento a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação. Vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente e Relator), André Mendonça, Nunes Marques e Edson Fachin, que julgavam parcialmente procedente o pedido para declarar que a remuneração das contas do FGTS não pode ser inferior à da caderneta de poupança, modulando os efeitos para os novos depósitos efetuados a partir de 2025. Ficaram vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que julgavam inteiramente improcedente o pedido. Plenário, 12.6.2024” (Informação disponível em https //portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente =4528066). Tal decisão tem eficácia “erga omnes” (contra todos), vinculante (de observância compulsória por todos os órgãos do Poder Judiciário e da administração pública direta e indireta) e “ex nunc” (não retroativo, mas meramente prospectivo). Assim, como o julgamento realizado pelo STF já irradia efeitos a todos os destinatários da norma, de forma obrigatória, não tendo sido dotado de eficácia retroativa (mas apenas de eficácia futura – não há valores a serem pagos à parte autora), entendo que esta ação perdeu seu objeto (superveniente perda do interesse de agir), devendo ser extinta sem resolução de seu mérito. Diante do exposto, extingo o processo sem resolução do mérito da causa (art. 485, VI, do CPC). Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios (art. 55, segunda parte, da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1º da Lei n. 10.259/2001. Intimem se. Após o trânsito em julgado, devolvam se à origem para o arquivamento.”
Como se vê, a decisão agravada não merece reparo. O julgamento da ADI n. 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer um novo critério de remuneração para as contas do FGTS com efeitos ex nunc, vincula toda a Administração Pública e o Poder Judiciário. A aplicação da nova regra, que garante a correção mínima pelo IPCA, é de observância obrigatória e automática pela Caixa Econômica Federal a partir da data de publicação da ata de julgamento, independentemente de provimento judicial individualizado para cada titular de conta. 
Nesse contexto, a pretensão do agravante de obter uma declaração judicial para um direito que já lhe é assegurado por força de decisão com eficácia erga omnes e vinculante revela a superveniente ausência de interesse processual, na modalidade necessidade. A tutela jurisdicional tornou-se inútil e desnecessária para o fim colimado, qual seja, a garantia de que sua conta seja corrigida pelo novo critério. Eventual e futuro descumprimento da deliberação do STF pela agravada configurará nova lide, com causa de pedir distinta, não se confundindo com o objeto da presente ação, que se esgotou com o novo panorama jurídico. 
Assim, na minha visão, a decisão agravada deve ser mantida. O agravo interno retrata mero inconformismo com o resultado do julgamento monocrático. 
Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento. 
Síntese: voto por conhecer do recurso e lhe negar provimento.” (e-doc. 42, p. 1-2).

9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 5.090/DF, embora tenha reconhecido o direito à remuneração das contas vinculadas ao FGTS em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA), houve modulação de efeitos para que a decisão produzisse efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento (17/06/2024), não se admitindo, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de perdas passadas. Nesse sentido:

“Sobre Repercussão Geral: Direito Constitucional - Fundo de Garantia por tempo de Serviço - Remuneração das Contas Vinculadas - Substituição Isolada da TR – Impossibilidade - ADI 5.090. Modulação dos Efeitos. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária da Paraíba, que manteve sentença de improcedência da pretensão de substituição do índice de correção monetária das contas vinculadas do FGTS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se refere à possibilidade de substituição da Taxa Referencial por índice oficial de inflação, para correção dos saldos das contas vinculadas ao FGTS. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido aplicou adequadamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 5.090). 4. A pretensão de substituição isolada da TR mostra-se inviável, por comprometer o equilíbrio atuarial e financeiro do Fundo e a realização de suas finalidades sociais. 5. Conforme modulação de efeitos fixada na ADI nº 5.090, os novos parâmetros de remuneração devem ser aplicados somente a partir da data de publicação da ata de julgamento. IV. Dispositivo e tese 5. Dispositivo: Recurso desprovido. Tese de julgamento: É constitucional a fórmula legal de remuneração das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição de lucros), desde que assegurada pelo órgão gestor, no mínimo, correção igual ao índice oficial de inflação; vedada, em qualquer caso, a aplicação retroativa da nova sistemática, observada a modulação de efeitos fixada no julgamento da ADI 5.090.”
(ARE nº 1.573.884-RG/PB, Tema RG nº 1.444, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13/02/2026, p. 06/03/2026).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. fundo de garantia do tempo de serviço (FGTS). Correção monetária. ADI 5090. índice oficial de inflação (IPCA). ‘Modulação de efeitos. Recomposição de Perdas passadas. Impossibilidade. Honorários majorados. Agravo Interno Conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual discutia a aplicação do Índice Oficial de Inflação (IPCA) na remuneração de contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 2. O recorrente buscou a recomposição financeira de saldos do FGTS por índice distinto da Taxa Referencial (TR) para períodos anteriores à data de modulação de efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5090, alegando violação a diversos dispositivos constitucionais. 3. O Tribunal de origem havia inadmitido o recurso extraordinário por entender que a decisão recorrida estava alinhada ao julgamento da ADI 5090 do Supremo Tribunal Federal, que modulou os efeitos para aplicação futura do IPCA. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, ao aplicar os efeitos prospectivos da ADI 5090 sobre a remuneração das contas do FGTS, está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 5. A decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5090, que reconheceu o direito à remuneração das contas do FGTS em valor que garanta, no mínimo, o Índice Oficial de Inflação (IPCA), mas modulou os efeitos para que tal aplicação ocorra apenas a partir de 17 de junho de 2024 (data de publicação da ata de julgamento). 6. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de alegadas perdas passadas anteriores à modulação de efeitos da ADI 5090. IV. Dispositivo 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.569.824-AgR/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 17/11/2025, p. 24/11/2025).

10. A conclusão do acórdão recorrido, de que “a aplicação da nova regra, que garante a correção mínima pelo IPCA, é de observância obrigatória e automática pela Caixa Econômica Federal a partir da data de publicação da ata de julgamento, independentemente de provimento judicial individualizado para cada titular de conta” (e-doc. 42, p. 2), não destoou do entendimento deste STF.

11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do CPC. 

Publique-se.
 
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator